Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA. ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE TÉCNICA IMPARCIAL. PREVALÊNCIA. INCAPACIDADE TÉCNICA E ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA. INOCORRENTE. PERÍCIA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve prevalecer o laudo técnico apresentado pela perita nomeada judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise técnica especializada, calcada em método avaliativo, indicou o valor propício para a renovação do aluguel de loja situada em shopping center.
2. Não há que se falar em indevida e injustificada alteração de técnica e metodologia entre os laudos apresentados pela expert, uma vez que restou mantido o mesmo procedimento, com utilização dos mesmos critérios de homogeneização e eliminação, tendo a alteração do valor ocorrido apenas em razão de equívoco constatado e consequente retificação de dados atinentes ao aluguel de loja utilizada como amostra.
3. O fato de o shopping possuir mais de uma centena de lojas não desqualifica o laudo pericial final apresentado, por ter a perita nomeada judicialmente selecionado, com imparcialidade e conhecimento técnico, lojas que entendeu, em sua expertise, possuir características assemelhadas, sendo, ainda, viável o estudo, em atenção aos requisitos da norma da ABNT.
4. Não se constata despreparo ou incapacidade técnica da perita, tampouco insuficientes análises aos questionamentos da parte, porquanto prestados os esclarecimentos técnicos necessários à solução da controvérsia, de forma a auxiliar o Juízo quanto à fixação do quantum devido.
5. Válida a perícia porquanto preenchidos os elementos dispostos no art. 473 do CPC, bem como esclarecidos de modo suficiente os pontos ventilados pelas partes.
6. Impõe-se manter a sentença que fixou o valor do aluguel com amparo no estudo técnico realizado pela perita nomeada na demanda, em auxílio ao Juízo.
7. Recurso conhecido e não provido.